Tribunal: TJSP
Processo: 2101257-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação renovatória de locação de imóvel para fins não residenciais. Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Insurgência da autora contra a r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade. Indeferimento da gratuidade mantido. Súmula 481/STJ. Pessoa jurídica deve provar a sua hipossuficiência. Meras alegações de crise financeira e ausência de patrimônio são insuficientes para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação renovatória de locação de imóvel para fins não residenciais. Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Insurgência da autora contra a r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade. Indeferimento da gratuidade mantido. Súmula 481/STJ. Pessoa jurídica deve provar a sua hipossuficiência. Meras alegações de crise financeira e ausência de patrimônio são insuficientes para concessão da benesse requerida. Decisão mantida. Recurso improvido.